Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-69.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte à primeira alta médica, observada a prescrição quinquenal.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte à primeira alta médica, observada a prescrição quinquenal.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002740-69.2017.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante CARLA
PATRICIA ZONATO GARCIA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
2
Voto no 25.409
Apelação no 1002740-69.2017.8.26.0081 (Adamantina)
Apelante: Carla Patrícia Zonato Garcia Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, no caso, a
partir do dia seguinte à primeira alta médica, observada a
prescrição quinquenal.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em
harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os
honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Carla Patrícia Zonato Garcia Souza foi julgada
improcedente (fls. 181/4).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado (fls.
193/8).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região (fls. 214) que, declinando da competência para
julgamento, determinou o encaminhamento a este Tribunal (215/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
3
É o relatório
A apelação está no caso de ser parcialmente provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava na
função de serviços gerais para a empresa Adacouros/Couroada - Indústria e
Comércio de Couros Ltda., quando, em 21.01.2007 sofreu acidente típico,
lesionando seu membro superior esquerdo, o que reduziu a sua capacidade
laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo pericial de fls. 139/44, a conclusão é a de que o caso
comporta a indenização acidentária.
No tocante ao nexo causal, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, a trabalhadora com pagamento de auxílio-doença,
conforme se extrai do documento de fls. 18 e 87/125.
Realizado o exame físico, o perito constatou: “MÃO
ESQUERDA: - amputação da articulação interfalangeana distal do 3° QDE / -
irregularidade ( ausência de unha no leito ungueal do 2° QDE ) / - cicatrizes
cirúrgicas nos 2°, 3° e 4° QDE / - Tinel + no coto de amputação do 3° QDE /
- tendões flexores indolores a palpação - tendões extensores indolores a
palpação / - movimentos das articulações metacarpofalângicas ( flexão ) dos
2°, 3° e 4° QDE limitados / - movimentos das articulações interfalângicas
proximais ( flexão ) dos 2°, 3° e 4° QDE limitados / - movimentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
4
articulações interfalângicas distais ( flexão ) do 4° QDE limitados / -
movimentos do polegar ( flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e
rotação externa ) preservados / - movimento de pinça preservado / - força
muscular com discreta diminuição / - teste de Allen: negativo / - teste de
Phalen: negativo / - teste de Tinel: negativo / - teste de Finkelstein: negativo”
(fls. 140/1).
O exame de RX mostrou “amputação da articulação
interfalangeana distal do 3° quirodáctilo E, com corpo estranho metálico na
articulação interfalangeana proximal” (fls. 141).
Após entrevista com a paciente periciada, exame
físico e exames subsidiários, o médico concluiu que a autora apresenta
"incapacidade laborativa parcial e permanente para atividades que exijam
esforços, movimentos de preensão e de precisão da mão E” (fls. 141).
Assim,
apesar
de
ausente
o
requisito
da
incapacidade total/permanente para a concessão da aposentadoria por
invalidez e total/temporária para o auxílio-doença, presentes os requisitos
para concessão do auxílio-acidente.
Nesse sentido, ainda que tenha a autora pedido a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença, pode
o Magistrado, adaptando a situação à lei, conceder-lhe auxílio-acidente, o que
não importa em julgamento extra petita.
Em matéria infortunística, o pedido refere-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
5
pagamento de prestações mensais por acidente ou doença do trabalho, sendo
válida a condenação que dele decorre logicamente, ainda que não exatamente
expresso.
Ainda, o pedido em ações acidentárias, em regra, é
geral, e não deve ter o rigor formal da lei processual a inviabilizar a sua
concretização.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a ser
calculado em execução, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91,
com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
Tendo a obreira recebido auxílio-doença, o
benefício ora concedido deve ser pago a partir do dia seguinte ao da primeira
alta médica em 31.10.2008 - fls. 18, ou seja, 01.11.2008, que se aplicando a
prescrição quinquenal em razão do ajuizamento da ação somente em
26.09.2017, remete o dies a quo para 26.09.2012.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em harmonia com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
6
enunciado na Súmula no 111, do STJ.
Anote-se, ainda, que a autarquia está isenta do
pagamento de custas, mas arcará com eventuais despesas desembolsadas pela
obreira e salário do perito.
Os juros são devidos a partir do termo inicial do
benefício, contados englobadamente até a citação e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
7
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a concessão do auxílio-
acidente, perfeitamente possível a sua imediata implantação, a qual fica ora
determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 04.06.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao apelo de Carla Patrícia dos Santos Zonato Garcia, para julgar
parcialmente procedente a presente ação acidentária, nos moldes acima
definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-69.2017.8.26.0081 -Voto no 25.409
8
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1002740-69.2017.8.26.0081
2. Nome do Segurado
Carla
Patrícia
dos
Santos
Zonato Garcia
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente
4. DIB
26.09.2012
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias
de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, e
o atual volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, cópia do presente servirá como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor (segurado) ou ao seu patrono a apresentação na agência
e/ou posto da Previdência Social para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator